Tribunal: TJDFT
Processo: 0726479-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726479-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO PARK WAY AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSÓRCIO PARK WAY contra decisão de ID 131817792 (autos de origem), proferida em ação declaratória ajuizada em face da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, que reconheceu a prevenção do juízo da 14a Vara Cível de Brasília e determinou a redistribuição dos autos. Afirma, em suma, que o recurso é cabível; que não há conexão entre as ações, uma vez que na ação de cobrança n. 0711199-37.2022.8.07.0001 a causa de pedir consiste no pagamento da 41a medição apresentada pela parte agravada, ao passo que na ação na qual foi proferida a decisão agravada a causa de pedir se refere à nulidade da penalidade aplicada, em razão da inexistência de atraso da finalização do cadastro técnico (as buits); que a parte agravada tenta modificar o motivo da imposição das penalidades. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o afastamento do reconhecimento da conexão entre as ações. Custas recolhidas (ID 38146502). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, imperioso consignar que, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos), se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Na hipótese sob exame, em que se discute o juízo competente para processar e julgar a ação, a conclusão da instrução probatória e a prolação de sentença por juízo que venha a ser, posteriormente, considerado incompetente possuem aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, além de violar o princípio da celeridade, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adequa ao elastecimento admitido, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pedido de natureza liminar, a análise da conexão entre as ações exige a averiguação das respectivas causa de pedir e do pedido. Na ação de cobrança, autos n. 0711199-37.2022.8.07.0001, em curso na 14a Vara Cível de Brasília, pretende a parte agravante receber o equivalente à 41a e última medição do que foi executado. Na petição inicial, esclarece que a parte agravante que “a 41a medição refere-se à entrega do cadastro técnico, “as built”, de todo o contratado e executado, digitalizado, conforme é exigido pela norma técnica (...)” e que “as pendências elencadas pela CAESB como obstáculos para emissão do termo de faturamento não possuem qualquer relação com os serviços objeto da 41a medição”. Na contestação, a parte agravada sustenta que a ausência de pagamento decorreu do não saneamento das 23 (vinte e três) irregularidades apresentadas, entre elas a pendência no cadastro técnico as built de todo o projeto (item 5). Por seu turno, na ação (autos n. 0717200-38.2022.8.07.0001), a parte agravante busca a declaração de nulidade da sanção administrativa aplicada pelo suposto descumprimento parcial do contrato, alegando que entregou a obrigação principal e que os trechos e o cadastro técnico faltantes não justificam a severidade da sanção. Em análise prefacial, o não pagamento integral do valor contratado e a aplicação da multa possuem ponto comum: a ausência de cumprimento integral dos encargos contratuais por parte da agravante. Sem adentrar no mérito da regularidade e da tempestividade dos atos praticados pelo consórcio (por dependerem da adequada instrução probatória), ao menos a discussão sobre entrega do cadastro técnico as built é causa de pedir comum entre as ações, resultando no reconhecimento da conexão. Em elucidativo julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, esclareceu-se, citando a doutrina de Cândido Rangel Dinamarco, que “ocorre conexidade quando duas ou várias causas tiverem por objeto o mesmo bem da vida ou forem fundadas no mesmo contexto de fatos” (REsp n. 967.815/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/8/2011, DJe de 5/9/2011). Portanto, há aparente comunhão de causas de pedir entre as ações, de modo que não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se o juízo a quo. Int. Brasília/DF, 16 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora